Tribunal: TJMT
Processo: 1048592-83.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048592-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA LOCADORA LTDA - CNPJ: 26.354.676/0001-77 (APELADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
(S)
:
LUCAS OSVIANI e NOVA ALIANCA LOCADORA LTDA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

– ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1º DO CPC - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 485, §1º do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL SA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução

n.

1048592-83.2022.8.11.0041
,

ajuizada
em desfavor

d
e

LUCAS OSVIANI e NOVA ALIANCA LOCADORA LTDA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não houve
inércia nos autos
nem
intimação pessoal
prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC
,
para
justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
(S)
:
LUCAS OSVIANI e NOVA ALIANCA LOCADORA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Execução
n. 1048592-83.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
LUCAS OSVIANI e NOVA ALIANCA LOCADORA LTDA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de
Execução

consubstanciada em um
a

Cédula De Crédito Bancário
Nº 004.623.292
emitida em 20/04/2021 no valor de
R$ 449.000,00
, a qual afirma não ter sido adimplida.

A execução foi recebida (ID
222973652
)
, contudo, sem êxito de citação
.

Restou tentada
citação, sem sucesso, conforme andamento de ID.
222973654
.

A recorrente requereu consulta do endereço via sistema SISBAJUD, deferida pelo juízo ID
222973662
, tendo posteriormente requerido citação por oficial de justiça ID
222973665
.

Logo em seguida, o Apelante foi intimado exclusivamente por meio eletrônico para dar prosseguimento no feito
ID

222973668

e, pela inércia, o juízo julgou extinto o processo por abandono da causa.

Assim, r
evisitando os autos tenho que
o pleito
mere
ce
amparo.

Revisitando os autos, verifica-se
a sua única inércia se deu sobre a intimação eletrônica de I
D
.
222973668
, em que determinada a intimação para comprovar recolhimento das diligências do oficial de justiça
.

A intimação se deu de forma exclusivamente eletrônica
e
consubstanciada somente n
a inércia desta

intimação
,
houve a extinção do feito
pelo reconhecimento de abandono da causa.

No entanto, p
ara que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1ºNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarteo comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal
positiva
da parte autora pa
ra dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABANDONO
DA
CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por
abandono
de
causa
, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de
causa
, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora
pessoalmente
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR –
AR
RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, depende da
intimação

pessoal
da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que a
intimação

pessoal
da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma,
constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1ºº do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024